Tribunal: TJDFT
Processo: 0052220-47.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052220-47.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: AGENOR GOMES DE SANTANA INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Arquivem-se os autos. Brasília, 15 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator